Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALÍQUOTA DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE O AUXÍLIO-CRECHE. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. RECURSO PROVIDO.
1. Em uma análise dos documentos trazidos aos autos, há razoabilidade na tese recursal, posto que sabidamente o imposto de renda tem alíquotas escalonadas de acordo com a faixa de renda do contribuinte, sendo necessário aferir qual o percentual efetivo do tributo pago pelo devedor.
2. Nesse descortino, conveniente a remessa dos autos à Contadoria Judicial para, previamente, dirimir a controvérsia.
3. Recurso conhecido e provido.